Tribunal: STF
Processo: ARE 1368147
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, §1° DO CP. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇAPOR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDUÇÃO INDEVIDA DE ROL DE TESTEMUNHA. PRELIMINAR AFASTADA. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU A FALSIFICAÇÃO PELO APELANTE. MANTIDA A CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PENA -BASE. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - Não cabe falar em omissão quando o juiz deixar de apreciarargumento levantado pela parte, sendo que do contexto de sua decisão pode-seextrair que a tese defensiva foi rechaçada;



    II - Tratando-se de um único contexto fático, não há razão para sepermitir que as partes arrolem mais de oito testemunhas. Precedentes;



    III - É possível concluir, à margem de dúvidas, que o réu praticou odelito ora imputado, eis que falsificou, ao menos, 24 (vinte e quatro) assinaturas, conforme análise grafotécnica;



    IV - A conduta perpetrada pelo acusado amolda-se perfeitamenteao tipo do art. 297, §1° do Código Penal, não sendo a hipótese dedesclassificação para o art. 301, §1°. Este tipo penal refere-se ai atestados ecertidões, os quais possuem caráter de favorecimento pessoal, com o fim deproporcionar cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público, ouobter vantagem semelhante de natureza pública em razão da falsificação, ou seja, em qualquer das hipóteses, deve haver vantagem de natureza pública, o que nãocondiz com a função dos Boletins de Inspeção para Liberação de Cargafalsificados pelo apelante;



    V - O réu, na qualidade de médico da vigilância sanitária, responsável por inspecionar e liberar cargas vindas do exterior, ao falsificar osdocumentos referentes às inspeções que não realizou, demonstrou uma postura questionável, enquanto profissional da saúde, o que não pode ser desconsiderado na primeira fase da dosimetria;



    VI - Anoto que não se trata de um resultado comum a toda e qualquer falsificação de documento público, em que a vítima é precipuamente o Estado, e o objeto jurídico é a fé -pública. Conforme demonstrado, o acusado comprometeu a saúde pública nacional, burlando o procedimento de inspeção de mercadorias estrangeiras através da falsificação de boletins de inspeção para liberação de carga. Logo, as conseqüências do delito extrapolam em demasia o que seria comum à espécie, devendo tal fato ser sopesado adequadamente. Pena- base mantida em 3 (três) anos de reclusão, tendo em vista a falta de recurso ministerial;



    VII - Na hipótese, as ações praticadas pelo réu, em diferentes oportunidades, devem ser havidas como continuação umas das outras, a teor do disposto no artigo 71 do Código Penal. Isto porque se trata de delitos da mesma espécie (artigo 297, §1° do Código Penal), praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Não se trata de criminoso habitual, que faz da delinqüência sua profissão, devendo ser afastada a regra do concurso material de rimes;



    VIII - Apelação parcialmente provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente